Tribunal: TJPA
Processo: 0813395-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813395-54.2022.8.14.0401

APELANTE: DIEGO RAFAEL DO CARMO BELEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA.

2. Segundo entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, na ausência de comprovação de que as lesões físicas apresentadas pelo apelante foram provocadas pelos policiais militares, a arguição de nulidade do processo deve ser rejeitada (TJMT, Apelação Criminal n. 1009997-46.2021.811.0042), hipótese retratada nos autos.

3. Outrossim, “possíveis excessos cometidos por policiais militares, inclusive o eventual crime de tortura ou de abuso de autoridade, ensejam a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos no decorrer da persecução penal” (TJBA, Apelação Criminal 0524604-86.2019.8.05.0001).

SUPOSTA ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARES REJEITADAS.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos casos de busca pessoal, a atitude suspeita do acusado evidencia a existência de justa causa para a abordagem (AgR no RE n. 1.453.363/RS). Ademais, em se tratando de delito de tráfico de drogas, “a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (HC n. 169.788/SP).

5.
In casu
, as circunstâncias do caso concreto demonstram a legalidade da diligência, sendo a abordagem policial justificada pela atitude suspeita do acusado ao avistar a viatura policial, resultando a busca pessoal na apreensão de 3 (três) papelotes de ́cocaína` em seu poder. Do mesmo modo, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, pois a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado (HC n. 215.420-AgR/SP), inexistindo ofensa a garantia da inviolabilidade domiciliar, conforme estabelecido no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

6. Nesse contexto, não há que se falar em ilicitude das provas e nulidade do processo sob esse prisma, impondo-se a rejeição das preliminares suscitadas.

MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

7. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (AgRg no HC n. 786.607/SP).

8. No caso em exame, a elevada quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), a apreensão de dinheiro em espécie e de apetrechos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico (balança de precisão), bem como os antecedentes maculados do acusado, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

9. Ressalte-se que, no crime de tráfico de drogas, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ, HC n. 404.514/PE).

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALORAÇÃO MANTIDA.

10. A alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, notadamente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa demonstram que a substância apreendida não era destinada ao consumo próprio, como se deu na espécie, de modo que, comprovado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

11. Outrossim, “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128).

12. De resto, inexistindo impugnação específica com respeito à dosimetria da pena, a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante deve ser mantida, sobretudo porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de DIEGO RAFAEL DO CARMO BELÉM
,
objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 12707565).

Em razões recursais o apelante argui, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violência policial por ocasião da prisão em flagrante e busca pessoal realizada sem fundada suspeita, bem como em decorrência de violação de domicílio sem justa causa, por ausência de consentimento e prévia autorização judicial. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
, em razão da ausência de veracidade dos depoimentos dos policiais e, alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Por fim, requer o redimensionamento da pena e fixação no mínimo legal, sustentando o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 13493737).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pela confirmação da sentença recorrida (ID 14012750), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 14604516).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (
vide
TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Não obstante, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, negando ao acusado o direito de apelar em liberdade em razão da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (ID 12707580, pág. 9), destacando na dosimetria a existência de condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior.

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,

AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Em sequência, verifico que o exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questões preliminares
por meio da qual o recorrente sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante violência policial por ocasião da prisão em flagrante e busca pessoal realizada sem fundada suspeita, além de nulidade do processo decorrente de violação de domicílio sem justa causa, em razão do ingresso dos policiais sem consentimento e autorização judicial.

No tocante a tese de
nulidade das provas obtidas mediante agressão policial no momento da prisão em flagrante
, em que pesem as lesões descritas no laudo de lesão corporal de ID 12707458, inexistem evidências, indene de dúvidas, de que estas foram causadas pelos agentes policiais, conforme pontuado na sentença:

“O acusado diz que sofreu agressões quando de sua detenção e que teve seu domicílio invadido. No entanto, em que pese tenha havido o encaminhamento dos relatos do denunciado e do laudo para corregedoria para apuração, não há resultado que confirme que de fato as agressões eram recentes e que teriam sido cometidas pelos policiais, razão pela qual não há como tomar como verdade o depoimento do réu” (ID 12707565 - Pág. 5).

Neste espeque, verifica-se que o entendimento esposado no
decisum
objurgado não se afastou da diretriz jurisprudencial segundo a qual, na ausência de comprovação de que as lesões físicas apresentadas pelo apelante foram provocadas pelos policiais militares, a arguição de nulidade do processo deve ser rejeitada (TJMT,
Apelação Criminal n. 1009997-46.2021.811.0042
, relator Luiz Ferreira da Silva, data de publicação: 06/03/2023).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “possíveis excessos cometidos por policiais militares, inclusive o eventual crime de tortura ou de abuso de autoridade, ensejam a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos no decorrer da persecução penal” (TJBA,
Apelação Criminal 0524604-86.2019.8.05.0001
, relator Des. Luiz Fernando Lima).

Sem embargo, ao cotejar a prova produzida em juízo acerca da suposta agressão sofrida pelo acusado, tem-se o depoimento da testemunha de acusação Heinrich dos Santos Menezes, policial militar que afirmou “que não houve agressão”, e o relato da testemunha de defesa Thainy Rafael Jesus da Silva, vizinha do acusado, que declarou “que estava tentando dormir quando sua irmã lhe acordou falando que a polícia havia entrado na vila e estava agredindo o denunciado” (ID 12707565), donde se conclui que a referida testemunha não viu o acusado sendo agredido, apenas soube através de sua irmã acerca do fato.

Sendo assim, se a testemunha não teve conhecimento direto do fato, mas apenas reproduziu o que “ouviu dizer”, suas declarações não podem prevalecer como meio de prova, pois segundo entendimento do STJ, "o testemunho indireto (ou por ouvir dizer) não é suficiente para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.223.972/GO
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2023).

Desta feita, o depoimento da testemunha de defesa Thainy Rafael Jesus da Silva, bem como as declarações do réu neste aspecto, não tem o condão de infirmar o valor probante do depoimento prestado por policial militar, pois constitui meio de prova idôneo, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, conforme pacífica jurisprudência do STJ (
HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse sentido, os elementos probatórios apontados pela defesa não são capazes de relativizar a presunção de veracidade do depoimento dos agentes policiais, conforme pretendido na via recursal, inexistindo nulidade neste particular. Preliminar rejeitada.

Do mesmo modo, não há como acolher o pleito de
nulidade da ação penal por ilicitude de provas obtidas mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos casos de busca pessoal, a atitude suspeita do acusado evidencia a existência de justa causa para a abordagem (
AgR no RE n. 1.453.363/RS
, relator para Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/5/2024), hipótese retratada nos autos, pois conforme depoimentos prestados pelos policiais militares ALAN CARNEIRO VALENTE, ELTON EVANGELISTA QUINTOS DE OLIVEIRA e HENRICH DOS SANTOS MENEZES na fase investigativa (12707457, págs. 6-11), e em juízo (ID 12707529 a ID 12707537), o acusado, ao avistar a viatura policial, passou a agir de forma suspeita, sendo submetido a busca pessoal, ocasião em que foi encontrado em seu poder 3 (três) papelotes contendo substância semelhante à “cocaína”.

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto demonstram que o acusado teria apresentado atitude suspeita, o que ensejou a abordagem pessoal e a realização de sua prisão em flagrante delito diante da apreensão de substância entorpecente em seu poder, restando configurada a legalidade da diligência, de modo que inexiste nulidade sob o ângulo pretendido, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

Por igual, não subsiste a tese de
nulidade decorrente
de violação de domicílio sem justa causa
, por ausência de consentimento e prévia autorização judicial.

A esse respeito, o Pretório Excelso tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/5/2024).

Na espécie, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, diante da prisão em flagrante do acusado portando substância entorpecente, sendo certo que “a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado” (STF,
HC n. 215.420-AgR/SP
, relatora Ministra Rosa Weber), inexistindo ofensa a garantia da inviolabilidade domiciliar, conforme estabelecido no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto.

Por conseguinte, a alegada ausência de consentimento e de autorização judicial para que os policiais militares entrassem na residência do acusado não acarreta a ilicitude das provas obtidas, diante de fundadas razões da ocorrência de flagrante delito, de maneira que descabe cogitar da nulidade do processo sob esse prisma, impondo-se a rejeição da preliminar.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de “três papelotes de cocaína, um tablete de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais) em moedas” (ID 12707457, pág. 17), e Laudo Toxicológico Definitivo, cujo material foi identificado como “01 (um) tablete confeccionado em pedaço de papel filme, contendo em seu interior erva seca prensada pesando no total 492,00 gramas”, com resultado positivo para MACONHA, e “03 (três) papelotes confeccionados em pedaços de saco plástico na cor cinza, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca pesando no total 3,40 gramas” e “01 (uma) embalagem confeccionada em pedaço de saco plástico na cor cinza, contendo em seu interior substância pulverulenta branca pesando 48,00 gramas”, com resultado positivo para COCAÍNA (ID 12707495).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

Testemunha
Alan Carneiro Valente

“Relatou que em patrulhamento se depararam com o acusado que estava muito nervoso e então fizeram a abordagem e encontraram três papelotes branco, semelhante a cocaína. Que o réu ao ser questionado declarou que já vendia entorpecente a um tempo e que possuía mais substância ilícita na sua residência, então foram até lá e localizaram mais entorpecentes. Disse que o acusado estava sozinho no momento da abordagem”

Testemunha
Heinrich dos Santos Menezes

“Disse que estava em patrulhamento na área do Guamá, quando avistou o denunciado que ao ver a viatura ficou nervoso o que levou a abordagem. Que fez a busca pessoal e encontrou substância entorpecente, semelhante a cocaína. Disse que foi encontrada na casa do acusado maconha prensada, ante a colaboração do mesmo. Que também foi encontrada uma balança de precisão na casa do denunciado. Que não houve agressão”

Testemunha
Elton Evangelista Quintos de Oliveira

“Declarou que estava em patrulhamento quando o acusado ao ver os policiais ficou assustado e na abordagem encontraram papelotes de drogas. Que na casa do denunciado havia uma grande quantidade de substância entorpecente. (ID 12707564).

Em complemento, consigne-se que o acusado confirmou a posse da cocaína, afirmando que pagou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), negando a propriedade dos demais entorpecentes apreendidos (ID 12707457, pág. 13).

Ressalte-se que a versão apresentada pelo acusado de que estava dormindo quando teve sua casa invadida por policiais militares, embora chancelada pela testemunha de defesa Thainy Rafael Jesus da Silva, não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento prestado pelos policiais, pois segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o juízo não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

“Assim, como se observa,
as circunstâncias do fato delituoso evidenciam o crime de tráfico de entorpecentes, visto que o acusado trazia consigo e guardava substância entorpecente, como narraram as testemunhas policiais, além de que possuir balança de precisão, evidenciando que se destinava ao comércio, à traficância.
Apesar de que, como já foi dito, no caso concreto tal conduta é dispensável, pois que não há mais o que se discutir a respeito do enquadramento legal, mercê das provas produzidas na instrução criminal que inquestionavelmente caracterizam o crime de tráfico ilícito de drogas.

Assim, pelo quadro probatório aqui apresentado, não há que se falar em dúvida, eis que as provas analisadas e demonstradas são claras e certas, suficientes a ensejar uma condenação”. (ID 12707564, págs. 6/7, grifo nosso).

No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento placitado no sentido de que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a elevada quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), a apreensão de dinheiro em espécie e de apetrechos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico (balança de precisão), bem como os antecedentes maculados do acusado (ID 12707575), constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas,
sob o argumento de que o acusado foi preso com pequena quantidade de entorpecente, circunstância indicativa de consumo pessoal.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, notadamente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa demonstram que a substância apreendida não era destinada ao consumo próprio, como se deu na espécie, de modo que, comprovado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

Por derradeiro, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente o redimensionamento e fixação da pena no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida, de maneira que, “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, inexistindo impugnação específica com respeito à dosimetria da pena, mantenho a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, máxime porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024